Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-69.2025.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, Ana Maria Moraes Dos Santos Lucio, pelo Banco Bradesco S/A. II. Questão em Discussão: 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica e restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, Ana Maria Moraes Dos Santos Lucio, pelo Banco Bradesco S/A. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a prescrição parcial da pretensão autoral de restituição de valores e (ii) a existência de relação jurídica entre as partes a qual justificaria os descontos realizados. III. Razões de Decidir: 3. A pretensão do autor está parcialmente prescrita para os descontos realizados entre 01/08/2019 e 01/01/2020, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O réu não apresentou prova suficiente da existência de relação jurídica que justificasse os descontos e não cumpriu o ônus da prova, conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e Tese: 5. Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para que a pretensão de restituição de valores descontados entre 08/2019 e 01/2020 seja declarada prescrita. Mantém-se a sentença quanto aos descontos de 02/2020 a 06/2020, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a obrigação de restituição simples dos valores. Tese de julgamento: 1. Prescrição parcial da pretensão de restituição de valores. 2. Inexistência de relação jurídica comprovada para descontos realizados.